Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Guarda e responsabilidade de menor c/c antecipação de tutela. Alteração do lar de referência. Prova insuficiente. Manutenção do decisum agravado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para alterar o lar de referência do menor para o genitor agravante, com regulamentação de visitas maternas supervisionadas.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão: (i) definir se, se a partir da prova produzida, é possível alterar o lar de referência do menor e impor visitas supervisionadas à genitora em tutela de urgência recursal.
III. Razões de decidir
3. A fim de evitar decisões precipitadas que possam gerar prejuízos ao desenvolvimento do menor, a reversão da guarda, em tutela de urgência, configura medida extrema, somente adotada diante de prova robusta e inequívoca de que a manutenção do lar de referência coloca em risco o bem-estar da criança.
4. Diante da ausência de provas que demonstrem situação de risco apta a justificar a reversão da guarda in limine, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07027129020188070010, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/8/2020; TJDFT, AGI 07038900720188070000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/2/2019.